Tribunal: STF
Processo: ARE 1486624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL TENTADA (ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), CONTRANGIMENTO DE MENORES (ART. 232 DA LEI N. 8.069/90) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, § 1º, INCISO I), TODOS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/2006).



    SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, A QUEM INCUMBE, PRECIPUAMENTE, DELIBERAR SOBRE A QUESTÃO.



    PRELIMINAR. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL E NÃO LOCALIZADO. PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CPP). PERÍODO NO QUAL O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO FLUIU. TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DESCONSIDERANDO O PERÍODO DE SUSPENSÃO, QUE NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DE TODOS OS DELITOS. INSUBSISTÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRMES E CONSISTENTES. PALAVRAS DA OFENDIDA QUE RECEBEM MAIOR DESTAQUE EM DELITOS DESTE JAEZ. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA OFENDIDA. MÃE DO APELANTE QUE CONVIVIA NO MESMO IMÓVEL DO CASAL, DEPOIMENTO DOS FILHOS, DA PSICÓLOGA DA POLÍCIA CIVIL E DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS QUE CONFIRMAM O CENÁRIO VIOLENTO DENTRO DO QUAL SE INSERIA A FAMÍLIA E A OCORRÊNCIA DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. VERSÃO DO APELANTE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MATIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO O SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL.



    DANO MORAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADA. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.



    HONORÁRIOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA ATUAÇAO DO DEFENSOR DATIVO NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ATUAÇÃO EM TODO O PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica e do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente